Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711913-82.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CRISTIANE MARIA VILLAR CERUTI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTIANE MARIA VILLAR CERUTI D E C I S Ã O Em atenção ao disposto no art. 998 do Código de Ritos, homologo o pedido de desistência do recurso consignado no petitório de ID 26323473. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo embrionário. Antes, contudo, à Secretaria, a fim de que promova nova retificação no sistema informatizado, para que conste como recorrente Cristiane Maria Ramalho Villar (IDs 25884127 e 26323475), tendo em vista a informação de nova mudança realizada nos sobrenomes da parte (ID 25884129 - emissão em 2020). Brasília, 15 de junho de 2021 18:04:10. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Relator